Tribunal: TJDFT
Processo: 0743333-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelos Executados SINARA CRUZ DE SA DO CARMO E WILTON RODRIGUES DO CARMO contra a decisão proferida nos autos da execução de títulos extrajudiciais, proc. n. 0038914-76.2014.8.07.0001, por meio da qual foi indeferida a impugnação à penhora do bem imóvel apresentada pelos agravantes, in verbis: “Os executados SINARA CRUZ DE SA DO CARMO e WILTON RODRIGUES DO CARMO impugnaram a penhora do bem imóvel deferida na decisão de Id 66623443. Alegam, em síntese, que o valor do bem é superior ao da dívida e que houve violação à ordem legal. Manifestação do exequente em Id 70891783. É o breve relato. Decido. Sem razão a impugnação. Observo, de pronto, que a impugnação carece de maior relevância, na medida em que somente poderia invocar observância de constrição menos onerosa aos devedores se estes tivessem indicados bens livres e desembaraçados, o que não ocorreu. Como não foram encontrados outros bens passíveis de penhora, foi deferida a constrição sobre o imóvel. No mais, não há excesso de penhora, pois, alienado o bem, eventual saldo remanescente, se o caso, pode ser restituído. Ante o exposto, lavre-se o termo de penhora determinado na decisão de Id 66623443. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para providências quanto ao registro imobiliário da penhora, a contar do recebimento do termo. Por fim, expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC”. Em suas razões recursais, os Agravantes alegam, em síntese, que o apartamento penhora possui valor muito superior (média de R$300.000,00) ao valor da dívida, R$ 98.569,05. Aduzem que o imóvel gera frutos convertidos em alugueis e que não foi observada a ordem de penhora de bens prevista no art. 835 do CPC/2015, ou seja, automóveis, dinheiro ou ativos financeiros. Ressaltam que a penhora realizada ofende o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do Código de Processo Civil. Pedem, em liminar, a suspensão da decisão agravada. No mérito, pugnam pela desconstituição da penhora. Preparo acostado aos autos (Id. 20096807) Decisão agravada acostada aos autos (Id. 20096808). Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em que pesem as alegações dos Agravantes para justificar a concessão de efeito suspensivo, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Isso porque, a um primeiro e provisório exame, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois, embora os Agravantes aleguem que o imóvel penhorado possui valor superior ao valor da dívida executada, tal como assinalou o juiz de origem, não apresentaram nenhum outro bem em substituição à penhora realizada, de modo demonstrar violação à ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015. Ademais, os Agravantes não apresentam nenhuma exceção legal para desconstituir a penhora, que, em princípio, apresenta-se idônea. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator